Tribunal: STF
Processo: RE 1277129
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Pendem de julgamento final nesta Corte as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs  4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que discutidos os critérios de distribuição dos royalties de petróleo previstos na Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012.
    Diante da correlação do tema com a hipótese em apreço, determino o sobrestamento do feito até a decisão definitiva a ser proferida nas ADIs nºs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920 e 5.038.
    Aguarde-se na Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora